Tribunal: TJES
Processo: 5040239-84.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040239-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES EMANUEL LTDA
RECORRIDO: WILLIANS FERREIRA RAYMUNDO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOESCOLA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR E LOCAL DAS AULAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM PRÁTICA ABUSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EXIME O CONSUMIDOR DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR ELEMENTOS MÍNIMOS DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. CONTRATO VENCIDO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MERO DESCONTENTAMENTO NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5040239-84.2023.8.08.0024
Recorrente: WILLIANS FERREIRA RAYMUNDO
Recorrido: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES EMANUEL LTDA.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOESCOLA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VALOR E LOCAL DAS AULAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM PRÁTICA ABUSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EXIME O CONSUMIDOR DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR ELEMENTOS MÍNIMOS DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. CONTRATO VENCIDO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MERO DESCONTENTAMENTO NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). DA LIDE.
NARRA O REQUERENTE QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DA AUTOESCOLA REQUERIDA TENDO PAGADO PELO SERVIÇO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. AFIRMA, ENTRETANTO QUE A ESCOLA ALTEROU UNILATERALMENTE O VALOR E O LOCAL DAS AULAS. PLEITEIA PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, CONDENANDO A RECORRIDA NOS TERMOS DA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO EXÓRDIO, OS QUAIS VISAM A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, SOB A ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO LOCAL E DO VALOR DAS AULAS CONTRATADAS PARA OBTENÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO NA CATEGORIA AB. NO MÉRITO, A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES CONFIGURA TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO REGIME DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS (ART. 14 DO CDC) E À POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, DO CDC). ENTRETANTO, A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO EXIME O CONSUMIDOR DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EVIDENCIEM O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NO CASO CONCRETO, O RECORRENTE NÃO APRESENTOU QUALQUER PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, LIMITANDO-SE A AFIRMAR QUE REALIZOU O PAGAMENTO INTEGRAL PELO SERVIÇO CONTRATADO E QUE A AUTOESCOLA MODIFICOU UNILATERALMENTE AS CONDIÇÕES DO CONTRATO. CONTUDO, NÃO FORAM ANEXADOS AOS AUTOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS, COMO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES OU COMPROVANTES DE PAGAMENTO, ELEMENTOS QUE PODERIAM CORROBORAR SUA TESE. POR OUTRO LADO, A PARTE RECORRIDA JUNTOU AOS AUTOS MENSAGENS DE WHATSAPP MANTIDAS ENTRE SEUS PREPOSTOS E O AUTOR, DOS QUAIS SE EXTRAI QUE O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENCONTRA-SE VENCIDO DESDE O INÍCIO DE 2023, NÃO HAVENDO MAIS OBRIGAÇÃO DA AUTOESCOLA EM PRESTAR OS SERVIÇOS. AINDA ASSIM, FOI INFORMADO AO AUTOR QUE, POR MERA LIBERALIDADE, PODERIA CONTINUAR REALIZANDO AS AULAS, DESDE QUE ARCASSE COM A TAXA COBRADA PELO PROPRIETÁRIO DO ESPAÇO ONDE SERIAM MINISTRADAS. RESSALTE-SE QUE O RECORRENTE, EMBORA CIENTE DO CONTEÚDO DESSAS CONVERSAS,
NÃO IMPUGNOU SUA AUTENTICIDADE
, CIRCUNSTÂNCIA QUE REFORÇA A VERACIDADE DOS FATOS APRESENTADOS PELA RECORRIDA. O FATO DE O DETRAN/ES TER PRORROGADO A VALIDADE DO PROCESSO NÃO SIGNIFICA QUE A AUTOESCOLA ESTAVA OBRIGADA A CONTINUAR OFERECENDO O SERVIÇO SEM UM NOVO CONTRATO. ALÉM DISSO, VERIFICA-SE QUE A REFERIDA TAXA ADICIONAL NÃO FOI IMPOSTA PELA AUTOESCOLA, MAS SIM PELO PROPRIETÁRIO DO NOVO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS, SITUAÇÃO ALHEIA AO CONTROLE DA RÉ. DESSA FORMA, INEXISTE PROVA DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO OU DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA RECORRIDA. CONTUDO, ERA PRECISO HAVER PROVA ACERCA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ QUE PUDESSE TER, AO MENOS, CONCORRIDO PARA AS FRUSTRAÇÕES E DANOS ALEGADOS, O QUE NÃO VISLUMBRO PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECORDE-SE QUE AS PROVAS CONSTITUEM OS
“meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico.”
(NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631). LOGO, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte”.
(ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.411). MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DA PARTE REQUERENTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. A PARTE RECORRIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. POR FIM, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO QUE EVIDENCIE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. O MERO DESCONTENTAMENTO DO CONSUMIDOR COM AS CONDIÇÕES APRESENTADAS PARA CONTINUIDADE DAS AULAS, ESPECIALMENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA AUTOESCOLA, NÃO CARACTERIZA VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE APTA A ENSEJAR REPARAÇÃO. PORTANTO, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAI
S: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)